Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015959-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FABIANA POIQUI DE OLIVEIRA DUTRA - CPF: 006.911.152-90 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
– TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA – JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial do prazo para apresentação de resposta, na ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei n. 911/1969, é o de que os 15 dias devem ser contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 11014804-30.2024.8.11.0002, movida pelo Agravante em desfavor de Fabiana Poiqui de Oliveira Dutra, deferiu, liminarmente a medida pleiteada, no entanto, concedeu à Agravada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

O Agravante opôs Embargos de Declaração, para que fosse corrigido o termo inicial da contagem do prazo para contestação, a fim de que seja a partir da execução da liminar deferida, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Entretanto, os aclaratórios foram rejeitados.

Inconformada, a Instituição Financeira interpõe o presente recurso e pugna pelo provimento, a fim de que a decisão seja reformada nesse ponto.

Não há contraminuta devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o

Banco Bradesco Financiamentos S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 11014804-30.2024.8.11.0002, movida pelo Agravante em desfavor de Fabiana Poiqui de Oliveira Dutra.

Naquela ocasião, ao deferir a liminar pleiteada, a Magistrada concedeu à Agravada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, no entanto, contados da juntada do mandado de citação aos autos. Veja-se:

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias,
contados da juntada do mandado de citação aos autos
, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Novo Código de Processo Civil.

10. Desde já autorizo a secretaria a realizar as pesquisas de endereço por meio dos sistemas Renajud e Infojud, independentemente de pedido da parte, devendo a secretaria expedir mandado/carta de citação e ou busca e apreensão, no endereço declinado.

11. Caso o endereço apresentado nas pesquisas já tenha sido diligenciado, ou caso a diligência se torne negativa, com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida, por meio de EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais, publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.

12. Não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

13. Caso reste negativa a busca e apreensão do veículo nos endereços declinados pelo autor e naqueles pesquisados pela secretaria (Infojud e Renajud), venham-me os autos conclusos para conversão da ação em feito executivo.

14. Outrossim, o poder judiciário, fundamentado nos princípios da celeridade e economia processual, traz a oportunidade às partes e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a adesão ao procedimento especial do JUÍZO 100% DIGITAL.

15. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, e, à parte requerida, até a primeira manifestação nos autos (art.

3o, §1o da Res. OE no 11/21) para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3o, § 5o Res/OE no 11/21).

16. Havendo concordância, as comunicações processuais se darão através de Email e Whatsapp, devendo as partes fornecerem endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do CPC).

17. Por fim, indefiro eventual pedido de segredo de justiça realizado pelo autor.

18. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito”. [Sem destaque no original].

Inconformado e alegando que a decisão contraria texto de lei, o Banco agrava.

Tendo em vista que a angularização dos autos de origem não foi aperfeiçoada, a contraminuta ao presente Agravo pode ser dispensada e, por isso, passa-se direto à análise do mérito recursal.

Denota-se dos autos de origem que o Agravante move Ação de Busca e Apreensão contra Fabiana Poiqui de Oliveira Dutra, em razão do inadimplemento quanto ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado devido à dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 0244915098,

Cédula de Crédito Bancário n. 553037013, na qual foi dado, em garantia fiduciária, o veículo GOL 1.0 FLEX, da marca Volksvagen, ano/modelo: 2011/2011, Chassi 9BWAA05U2BP142170.

Diante do não pagamento da dívida, a Instituição Financeira ajuizou a ação para busca e apreensão do bem, apesar de o pedido liminar ter sido deferido, insurge-se quanto à contagem do prazo para resposta da Agravada, determinada pela Juíza Singular como sendo da juntada do mandado de citação cumprido aos autos.

Sabe-se que a Ação de Busca e Apreensão proposta é regida por legislação especial, qual seja, o Decreto-Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969, que
estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária
, alterado pela Lei n. 10.931/2004
.

Além disso, um dos princípios que rege o Ordenamento Jurídico Brasileiro é aquele que estabelece que a lei especial prevalece sobre a geral (
Lex specialis derogat legi generali
).

É cediço que o artigo 3o, § 3o, do mencionado decreto dispõe o seguinte:

O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Não obstante, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre esse assunto está exposto no julgamento do Recurso Especial n. 1.321.052-MG, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja emanta é a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido.

Ressalta-se que outro não tem sido o entendimento deste Tribunal Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
(AgInt 1030091-73.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 05/02/2024). Sem negrito no original.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – TERMO INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO AOS AUTOS
– DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no
recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que o prazo de 15 dias previsto no §3o, do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, para a apresentação de resposta na ação de busca e apreensão deve ter como termo inicial a juntada do respectivo mandado de citação aos autos,
não cumpriu o banco agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento. (AgInt 1013792-94.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 31/07/2019. Publicação: 06/08/2019). Sem negrito no original.

Por fim, importante destacar
que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desta feita, sem razão o Agravante quando se insurge em relação ao termo inicial, para contagem do prazo para apresentação de resposta, fixado pela decisão recorrida.

Portanto, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024